Tribunal: TJES
Processo: 5001583-49.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001583-49.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001583-49.2025.8.08.0069

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MIRIAN PAULA MOREIRA BRITO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS. ÁCIDO URSODESOXICÓLICO. PACIENTE COM HEPATOPATIA CRÔNICA. COLANGITE ESCLEROSANTE SECUNDÁRIA (CES) E/OU COLANGITE BILIAR PRIMÁRIA (CBP). DIAGNÓSTICO POR COLANGIO-RESSONÂNCIA (COLANGIORM). IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO INICIAL PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência, para condenar solidariamente o Estado e o Município de Marataízes ao fornecimento do medicamento Ácido Ursodesoxicólico 300mg à autora, portadora de hepatopatia crônica. O recorrente sustenta a necessidade de observância das regras de repartição de competências e o direcionamento da obrigação, além de questionar a adequação do fármaco aos protocolos do SUS.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a necessidade do fármaco padronizado na rede pública para o caso concreto; e (ii) o momento adequado para a discussão acerca do direcionamento do cumprimento da obrigação com base na hierarquização do SUS (Tema 793 do STF).

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A indispensabilidade do tratamento restou comprovada por diagnósticos baseados em exames de imagem específicos (ColangioRM) que apontam para a existência ora de colangite esclerosante secundária (CES), ora de colangite biliar primária (CBP), o que afasta a tese restritiva constante no parecer técnico de id. 18298114. 2. Trata-se de fármaco padronizado cujo fornecimento incumbe ao Estado. 3. A obrigação de garantir o direito à saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e a tese fixada no RE 855178 (STF). 4. Todavia, o Tema 793 do STF estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e de hierarquização do SUS. 5. Tratando-se de medicamento padronizado cuja responsabilidade de dispensação é do Estado, a execução primária deve recair sobre o Estado do Espírito Santo.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento do fármaco) seja direcionado de forma primária ao Estado do Espírito Santo e, em caso de inércia ou impossibilidade deste, subsidiariamente ao Município de Marataízes.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/90.

RELATÓRIO

A parte autora informa ser portadora de hepatopatia crônica (colangite esclerosante secundária), necessitando do uso contínuo do medicamento Padronizado Ácido Ursodesoxicólico 300mg. Aduz que o fornecimento foi negado administrativamente sob a justificativa de não enquadramento estrito nos protocolos clínicos (PCDT).

O juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de condenação dos réus ao fornecimento de todo e qualquer medicamento, utensílio, tratamento, exame e cirurgia que se mostrar necessário no futuro. Todavia, foi dado provimento ao pleito de fornecimento do fármaco Ácido Ursodesoxicólico 300mg.

O Estado do Espírito Santo recorre da sentença de procedência, arguindo a necessidade de respeitar as regras de repartição de competência do SUS e questionando a obrigação de fornecer fármaco fora das diretrizes padronizadas. Em contrarrazões, a autora pugna que seja mantida inalterada a sentença proferida.

É o relatório. Passo a fundamentar o voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a tese recursal que busca desqualificar a necessidade do medicamento não prospera. Embora haja divergência no diagnóstico, que ora é de Colangite Esclerosante Secundária (CES) e ora de Colangite Biliar Primária (CBP), há nos autos comprovação suficiente de que a autora é acometida por patologia hepática.

O laudo de id. 18298084 - Pág. 5 aponta que a requerente foi submetida a exames de imagem (Colangio RM) em duas oportunidades e, na última, houve detecção de “achados sugestivos de Colangite Biliar Primária”. Nesse cenário, o argumento de recusa constante no parecer técnico de id. 18298114 revela-se dissociado da realidade clínica da paciente.

Ademais, em consulta ao portal de internet do Ministério da Saúde, constatei inexistir PCDT aprovado para Colangite Esclerosante Secundária. O PCDT aprovado para Colangite Esclerosante Secundária, porém, prevê um único fármaco para o tratamento da doença, justamente o Ácido Ursodesoxicólico, em diferentes concentrações.

Tais fatos, somados à declaração da médica assistente (id. 18297479), que categoricamente afirmou inexistirem alternativas terapêuticas para o caso concreto da recorrida, corroboram com a alegada a imprescindibilidade do Ácido Ursodesoxicólico como única via para obstar a progressão da doença hepática.

A pretensão de negar o fármaco com base em interpretação restritiva de protocolos administrativos não pode se sobrepor ao diagnóstico técnico obtido através dos exames de imagem realizados, os quais ratificam a urgência e a adequação do tratamento prescrito.

Portanto, demonstrada a falha estatal em garantir o acesso a tratamento vital e comprovada a ausência de substitutos na rede pública, a manutenção da procedência é medida que se impõe.

Quanto ao direcionamento da obrigação, não há dúvidas de que a obrigação discutida nos autos é solidária entre os três entes federativos, de modo que o cidadão pode optar por ajuizar a ação contra um ou todos os obrigados.

No entanto, em atenção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado na Tese de Repercussão Geral no RE 855178 (Tema 793), é dever do magistrado observar as regras administrativas de repartição de competências:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

No caso em tela, trata-se de fármaco padronizado, cujo fornecimento é de responsabilidade do Estado, que deverá, de forma primária, atender à determinação de fornecimento. O Município de Marataízes, conquanto mantido no polo passivo em razão da solidariedade constitucional, terá sua responsabilidade fixada de forma subsidiária, sendo acionado apenas na hipótese de descumprimento, inércia ou impossibilidade comprovada da esfera estadual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença exclusivamente para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento do medicamento) seja direcionado de forma primária ao Estado do Espírito Santo e, em caso de inércia ou impossibilidade deste, subsidiariamente ao Município de Marataízes.

Mantêm-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)